Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700472-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SAMUEL MIGUEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento do feito com a intimação da agravante para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar, sob pena de incidência de multa de 10%. Em resumo, a recorrente alega que se trata de crédito concursal, pois o fato gerador do crédito ocorreu em setembro de 2015, com a inscrição no cadastro de inadimplentes, antes de 20/06/2016, quando foi deferida a recuperação judicial. Alega que o pagamento do crédito deve se submeter ao plano de recuperação judicial homologado em 2018. Sustenta que não deve incidir a multa de 10% na hipótese do pagamento não se realizar voluntariamente, tendo em vista que o plano de recuperação judicial há prazos próprios para o saldar o valor devido, além do que as medidas nesse sentido se submetem ao juízo universal até o encerramento do processo de recuperação judicial. Assinala que a recorrente permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações do plano de soerguimento, além do que houve prorrogação do prazo da recuperação judicial. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado os atos de constrição e na questão de fundo postula a reforma da decisão, para que se reconheça que o crédito é concursal, devendo se submeter ao plano de recuperação judicial. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” De outra parte, o STJ, em apreciação do Tema 1051, na sistemática de recursos repetitivos, REsp 1.843332/RS, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. Assentou o relator em seu voto que “Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados.” Segundo a sentença, transitada em julgado sem recurso, o autor efetuou o pagamento do débito existente em 24/11/2016 e o réu não promoveu o cancelamento da restrição de crédito, no prazo legal. É de se considerar que o fato gerador do crédito foi a manutenção da restrição nos serviços de proteção de crédito, em novembro de 2016. O pedido de recuperação judicial foi formalizado em junho de 2016. Nesse contexto, o crédito gerado relativo à condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral é extraconcursal, não se sujeitando, portanto, ao juízo universal. Na página de notícias na internet do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro consta a informação do encerramento do processo de recuperação judicial da agravante (https://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/132533679). A recorrente alegou que houve prorrogação da recuperação judicial, mas nada demonstrou nesse sentido. De outra parte, considerando o encerramento da recuperação judicial, o devedor não está mais sujeito ao regime especial de pagamento dos débitos, de modo que não há qualquer óbice à incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o do CPC, na hipótese de ausência de pagamento no prazo legal. Desse modo, não vislumbro erro de procedimento na decisão que, mantendo o entendimento de que o crédito é extraconcursal, determinou o prosseguimento da execução, abrindo-se o prazo para o pagamento voluntário do valor da condenação, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 03 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito